Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710710-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO DE JESUS PEREIRA AGRAVADO: SALOMAO FREIRE DE ALENCAR DESPACHO A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal e não deduziu qualquer informação relativa à isenção de pagamento de despesas processuais em razão de eventual deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Ademais, ao compulsar os autos, não foi possível identificar decisão proferida nesse sentido pelo julgador de primeiro grau. Ao revés, verifica-se que, ao dar início à fase de cumprimento de sentença, o ora recorrente promoveu o recolhimento das custas iniciais (id. 31520827, p. 4 - dos autos originários). Diante deste quadro, intime-se o exequente/agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre a efetiva concessão do benefício em seu favor ou, em caso negativo, para que promova o pagamento do preparo recursal em dobro, conforme o artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora